Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745522-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA EMBARGADO: JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO 1. Do julgamento dos embargos de declaração Trata-se de embargos de declaração opostos por Stael Marques Pereira de Faria contra decisão desta Relatoria (Id 77602956) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, em razão da intempestividade. Foi dito que o dia da publicação corresponde à data em que a agravante teve ciência do ato no sistema, consoante se verifica na guia “expedientes” do processo de origem, de maneira que a contagem do prazo, em dias úteis, se iniciou em 24/9/2025 e terminou em 14/10/2025. Assim, concluiu-se que o agravo de instrumento ora interposto em 15/10/2025 é intempestivo, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Em razões recursais (Id 77691200), o embargante, em apertada síntese, aponta vícios na decisão embargada informando que foi desconsiderada a prorrogação de prazos processuais para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, o dia 15/10/2025, em decorrência de problemas sistêmicos no PJe. Ao final, requer: a) O recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os requisitos de admissibilidade, nos termos do Art. 1.023 do Código de Processo Civil; b) O seu integral provimento, para o fim de sanar a omissão e o erro material existentes na decisão embargada, reconhecendo a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto por STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA; c) A consequente retratação da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, determinando o regular prosseguimento do recurso, com a análise do mérito das questões nele suscitadas; d) A juntada dos documentos comprobatórios da prorrogação do prazo recursal, para fins de corroborar a tempestividade do Agravo de Instrumento. Contrarrazões da agravada pelo não provimento constatando que a intercorrência no sistema PJE ocorreu somente no sistema da primeira instância, razão pela qual não influenciou nem afetou no prazo para a interposição do agravo de instrumento perante a segunda instância, em 14/10/2025 (Id 78023193). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. No caso, a decisão embargada padece do vício de omissão sobre ponto relativamente ao qual deveria ter se pronunciado. Efetivamente deixou de ser considerada a prorrogação dos prazos processuais, conquanto demonstrada essa circunstância pelo relatório de indisponibilidade de sistema, emitida por este eg. Tribunal de Justiça (Id 77691201). A falha de fato existente resultou da falta de informação a este Juízo sobre a intercorrência havida no sistema ao tempo de interposição do recurso, bem como porque não foi dada oportunidade à parte interessada para demonstrar ter havido instabilidade no sistema antes de ser proferida a decisão de não conhecimento do recurso por ela interposto. A propósito, vale relembrar ter sido alterado o § 6o do art. 1.003, do CPC, o qual previa que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso” estabelecendo doravante que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico" (Redação dada pela Lei no 14.939, de 2024). Antes mesmo dessa alteração, o col. Superior Tribunal de Justiça afastava a incidência do mencionado regramento ao admitir a demonstração de que houve instabilidade no sistema eletrônico do Tribunal pela apresentação de documentos idôneos, ainda que o fosse em momento posterior à interposição do recurso. Confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA ENTRE JULGADO DA TERCEIRA E DA QUARTA TURMA DO STJ. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. COMPROVAÇÃO. INSTABILIDADE SISTEMA DE ELETRÔNICO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. TEMPESTIVIDADE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO. 1. Embargos de divergência em agravo em recurso especial opostos em 21/03/2024 e conclusos ao gabinete em 16/04/2024. 2. O propósito recursal é dirimir suposta divergência em relação à possibilidade de comprovar a indisponibilidade do sistema eletrônico em momento posterior ao da interposição do recurso. 3. A Lei do Processo Eletrônico determina, em seu art. 10, que se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 4. É entendimento deste STJ que a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade. 5. Um dos documentos idôneos a comprovar a indisponibilidade do sistema é o relatório de interrupções, que deve ser disponibilizado ao público no sítio do Tribunal, conforme disciplina o art. 10, da Resolução no 185 do CNJ. 6. É desarrazoado exigir que, no dia útil seguinte ao último dia de prazo para interposição do recurso, a parte já tenha consigo documentação oficial que comprove a instabilidade de sistema, sendo que não compete a ela produzir nem disponibilizar este registro. 7. Este Tribunal da Cidadania não pode admitir que a parte seja impedida de exercer sua ampla defesa em razão de falha técnica imputável somente ao Poder Judiciário, notadamente porque ao menos há fundamentação legal para tanto. 8. A regra do art. 1.003, §6o, do CPC, trata somente dos feriados locais, não devendo ser aplicada extensivamente às situações que versem sobre instabilidade do sistema eletrônico, pois é fato novo e inesperado o qual a parte não necessariamente terá como comprovar até o dia útil seguinte. 9. A fim de evitar-se uma restrição infundada ao direito da ampla defesa, necessário interpretar o art. 224, §1o do CPC de forma mais favorável à parte recorrente, que é mera vítima de eventual falha técnica no sistema eletrônico de Tribunal. 10. Admite-se a comprovação da instabilidade do sistema eletrônico, com a juntada de documento oficial, em momento posterior ao ato de interposição do recurso. 11. Embargos de divergência conhecidos e providos para declarar a possibilidade de comprovação da indisponibilidade do sistema eletrônico em momento posterior ao ato de interposição do recurso. (EAREsp n. 2.211.940/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.) Nesse sentido, o Enunciado 66 da I Jornada de Direito Processual Civil: “Admite-se a correção da falta de comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense, posteriormente à interposição do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC” (disponível em: &lt; https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/i-jornada-de-direito-processual-civil&gt; Acesso em: 07/11/2025). Os presentes embargos de declaração devem, portanto, ser acolhidos. É necessário exercer para o caso concreto juízo de retratação porque admissível a comprovação da indisponibilidade do sistema eletrônico em momento posterior ao ato de interposição do recurso, No particular, em consideração a argumento posto em contrarrazões, não diviso razão para distinguir a existência de problema no sistema do PJE da primeira ou da segunda instância do TJDFT. Falta amparo jurídico a tal alegação. Ademais, não se me afigura prudente presumir a inexistência de prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo só fato de a falha técnica ter ocorrido somente no sistema do PJe de primeira instância, afinal impedido estava o acesso ao processo de referência. Nestes termos, tendo em vista a omissão constatada, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do recurso de agravo de instrumento. Passo à análise do recurso de agravo de instrumento. 2. Do pedido de efeito suspensivo do agravo de instrumento Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stael Marques Pereira de Faria contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 250346038 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por R. Couto Projeto e Construção Ltda. em desfavor da ora agravante e de Anaíde Nogueira de Oliveira, processo n. 0015002-32.2014.8.07.0007, indeferiu a impugnação à arrematação judicial (Id 246478475 do processo de referência) e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em favor do arrematante, ao argumento de que as alegações da agravante foram discutidas e indeferidas em decisões anteriores. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por R.COUTO PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME em desfavor de ANAIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA e STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA. Houve a arrematação dos direitos possessórios e aquisitivos sobre o imóvel objeto da constrição judicial em 18/07/2025, conforme se comprova pelos documentos acostados nos ID's 243279034, 243282813, 243282813, 243282815 e 243282818. Em seguida, a parte executada apresentou impugnação à arrematação judicial no id. 246478475, ao argumento de que os direitos possessórios da executada consistem em apenas uma parte da edificação, e que teria havido erro no edital. No id. 248828702, o arrematante pleiteou a desistência da arrematação ante a impugnação apresentada pelo executado, no id. 246478475. Intimada a comprovar a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 903, §5o, do CPC, o arrematante juntou aos autos, no id. 249784982, ficha cadastral do imóvel junto à SEFAZ, argumentando que, caso a impugnação seja decidida de pronto, mantém seu interesse na obtenção do bem arrematado. É o breve relatório. DECIDO. A questão trazida pela parte executada já foi decidida anteriormente (id. 233494794). Além disso, a parte executada opôs posteriormente exceção de pre-executividade no id. 244662293, ao argumento de que a posse do imóvel pela executada é em conjunto com terceiro, o qual não responde por obrigação objeto desta execução, e trazendo, novamente, os mesmo argumentos anteriormente já decididos nas decisões de ids.189766848 e 233494794. Argumento este que também foi rechaçado no id. 245206976. Assim, as alegações da parte executada já foram exaustivamente discutidas e indeferidas diversas vezes, não havendo que se falar em incorreção no edital, conforme pretende a parte executada. Desta forma, indefiro a impugnação de id. 246478475. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento de valores, em favor do Arrematante, no valor total de R$ 6.192,10 (seis mil cento e noventa e dois reais e dez centavos) a ser deduzido do valor do lance para pagamento dos débitos de IPTU e Condomínio a ser transferido para a conta do Arrematante. Após, expeça-se ofício de baixa da restrição de transferência constante na Ficha cadastral do imóvel junto à SEFAZ/DF, bem como Carta de Arrematação. Por fim, expeça-se mandado de Imissão na Posse com ordem de arrombamento, reforço policial, a ser cumprido em regime de urgência pelo oficial de Justiça. Intimem-se. Em razões recursais (Id 77436439), a agravante sustenta, em suma, a existência de excesso de execução, apontando que o valor cobrado de R$ 235.484,66 é superior ao efetivamente devido, que seria de R$ 170.978,82, conforme planilha de cálculo elaborada por contador assistente. Alega que o cálculo do exequente inclui indevidamente multa e honorários sem condenação específica, além de prática de anatocismo. A agravante também aponta nulidade da penhora e do edital de leilão por indeterminação do objeto e divergência de metragem. Diz que o termo de penhora não especifica a área constrita, enquanto o edital anuncia metragem superior à real, induzindo terceiros a erro. Argumenta que a área declarada na DIRPF é de apenas 195m2, enquanto o edital menciona 621,74m2. Sustenta ainda a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de imóvel funcionalmente indivisível, utilizado como residência da agravante e sua família, e que a composse impede a constrição da totalidade do bem, pois há coproprietário não responsável pela dívida. Alega que o juízo de origem ignorou os vícios apontados, mesmo após a oposição de embargos de declaração e exceção de pré-executividade, mantendo decisão que compromete a legalidade da execução. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: a) Conhecer do presente Agravo de Instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o cabimento e a regularidade formal, conforme demonstrado; b) Atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou, subsidiariamente, antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando a imediata suspensão da decisão interlocutória agravada (ID 250346038) e, por conseguinte, obstando a expedição de alvará para levantamento de valores em favor do Arrematante e a prática de quaisquer atos que visem à consolidação da arrematação, até o julgamento definitivo do presente recurso, nos termos do Art. 1.019, inciso I, c/c Art. 300, ambos da Lei no 13.105/2015; c) Intimar o Agravado, R. COUTO PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, inciso II, da Lei no 13.105/2015; d) No mérito, dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada (ID 250346038), reconhecendo o excesso de execução, a nulidade da penhora e do edital de leilão, e a impenhorabilidade do bem de família, determinando: d.1) A revisão dos cálculos do débito exequendo, com a exclusão das parcelas indevidas e a apuração do valor correto da dívida, conforme demonstrativo discriminado e atualizado anexo, que aponta o montante de R$ 170.978,82 como o valor efetivamente devido; d.2) A declaração de nulidade da penhora e do edital de leilão, em razão da indeterminação do objeto, da divergência de metragem e da violação ao princípio da menor onerosidade da execução; d.3) O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, obstando a sua expropriação para pagamento da dívida; d.4) A possibilidade de remição da dívida pela Agravante, pelo valor correto e atualizado de R$ 170.978,82, conforme planilha anexa, com a consequente extinção da execução, nos termos do Art. 924, inciso II, da Lei no 13.105/2015; e) Condenar o Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inversão do ônus da sucumbência. Preparo recolhido (Id 77435862). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Compulsando os autos de referência, nada obstante a alegação recursal de omissão na decisão agravada, no particular, verifico que as teses recursais já foram objeto de deliberação ao longo do cumprimento de sentença, motivo pelo qual, prima facie, estão acobertadas pela preclusão, em conformidade com o constatado pelo juízo de origem. Vejamos. Em fevereiro de 2024, a agravante, ao Id 187220526 (do processo de referência), havia pleiteado a consideração da condição de composse com terceiro, Sr. Fortunato, a fim de estabelecer a constrição que recaiu sobre o imóvel tão somente sobre a área de 200m2. O requerimento foi indeferido, nos seguintes termos: Indefiro o pedido da executada, formulado no id. 187220526, uma vez que a avaliação foi realizada de acordo com os documentos juntados aos autos, bem como as características do imóvel verificadas no local. Destaco, ainda, que a avaliação indicou a metragem aproximada de acordo com o documento de IPTU juntado no id. 158742938. Considerando que à época da avaliação anterior o imóvel era uma obra inacabada (id. 118927855), determino nova avaliação do bem situado na RUA 3 CH 37 LT 17A, Vicente Pires/DF. Vindo avaliação, dê-se vista às partes. Após, tornem conclusos novamente para designação de hasta pública. (Id 189766848 do processo de referência). Note-se que a questão da composse não fora acolhida para fins de limitar a área do imóvel objeto da constrição e que, contra referido pronunciamento judicial, não houve interposição de recurso. Doravante, sobreveio novo laudo de avaliação ao Id 197912700, atestando a área construída ser de 621,74m2, em um lote de 397,91m2, conforme constatado pelo boleto do IPTU, totalizando o valor de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais) (Id 197912700 do processo de referência). A executada impugnou o laudo alegando novamente a composse com terceiro, Sr. Fortunato, a fim de reconhecer a constrição sobre o imóvel tão somente sobre a área de 200m2 (Id 199469000 do processo de referência). Ainda, apresentou impugnação ao valor de avaliação pugnando para que o valor real do imóvel seja reconhecido no valor de R$ 850.000,00 (Id 203874687 do processo de referência). O Juízo de origem então, considerando a insurgência da parte executada quanto ao valor da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e não vislumbrando óbice à realização de nova avaliação por perito nomeado pelo Juízo consignou, no que concerne aos honorários periciais, que estes deveriam ser custeados pela parte executada. Assim, intimou a parte devedora para informar se permanecia o intento na nova avaliação do bem por perito judicial, sob pena de homologação do laudo impugnado (Id 207718309 do processo de referência). Permanecido o intento, sobreveio novo laudo de avaliação constando o valor do imóvel em R$ 800.000,00 (Id 216243985), sobre o qual não houve manifestação das partes, razão pela qual foi homologado na decisão encartada ao Id 220144184 (do processo de referência). Tornado público o edital de leilão eletrônico do bem imóvel com área de terreno de 397,91 m2 e área construída de 621,74 m2, avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) (Id 226376252 do processo de referência), a executada se manifestou pretendendo que apenas o direito possessório a ela pertencente correspondente a 195 m2 no referido imóvel fosse levada à venda, e não a totalidade da área construída (Id 230223302 do processo de referência). Desta feita, a questão relativa à discussão sobre os valores e metragem do imóvel constrito foi considerada pelo juízo de origem como preclusa em decisão prolatada em 24/04/2024 (Id 233494794 do processo de referência). Confira-se: (...) Inicialmente, tenho que o termo de penhora de ID 35558301 não faz qualquer menção de que a área do imóvel é 195m2. Pois, o referido termo de penhora se refere aos direitos possessórios do seguinte imóvel: IMÓVEL LOTE 17A DA CHÁCARA N.o 37 DA RUA 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, BRASÍLIA/DF, CEP 72005-635. Portanto, não há qualquer referência no referido termo de penhora em relação a essa suposta área de 195m2, como alega a executada. Além disso, noto que a última avaliação do imóvel foi feita a pedido da própria executada, a qual pagou os honorários periciais para a realização da perícia pelo perito nomeado por este Juízo, em que foi elaborado o laudo de avaliação de ID 216243970, e apurado que a área do lote é 391,91m2 e a área construída é de 621,74m2. Outrossim a executada não manifestou, ou seja, não apresentou qualquer impugnação ou objeção, sendo preclusa a discussão a respeito de valores do imóvel ou a respeito de divergências de áreas do lote ou de área construída. Noto que os argumentos da parte executada já foram objeto de impugnação por parte (ID 187220526), onde a mesma fez os mesmos pedidos constantes desta última manifestação de ID 230223302, e que foram indeferidos na decisão de ID 189766848. (...) Os embargos de declaração da executada suscitando omissão na decisão interlocutória relativa parte da posse declarada pela executada a ser leiloada (195m2) (Id 235122343 do processo de referência) foram rejeitados (Id 236922712 do processo de referência). Não houve interposição de recurso, no particular. Surpreendentemente, opôs a executada apresentar exceção de pré-executividade aduzindo, em apertada síntese, correspondente divergência na metragem, em razão da composse, e, em consequência, erro no valor de avaliação, postulando, entre outros a “determinação para que se proceda a uma nova avaliação do imóvel, com a nomeação de perito judicial, para que se apure a área real da construção (415 m2 – Anexo 3) e, fundamentalmente, que se manifeste sobre a indivisibilidade funcional da casa e a impossibilidade de delimitação e individualização dos 195 m2 referentes patrimônio da Executada” (Id 243250445 do processo de referência). Consignando novamente a preclusão das questões aventadas, a exceção de pré-executividade foi rejeitada liminarmente pela decisão de Id 245206976 (do processo de referência). Vejamos: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por R.COUTO PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME em desfavor de ANAIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA e STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA. Iniciada a hasta pública do imóvel de propriedade da parte executada, esta apresentou pedido de suspensão no id. 230223302, sob o argumento de que o edital de id. 226376252, versa sobre a totalidade da área construída com 621,74 metros quadrados situado em lote de 397,91 metros quadrados ( conforme consta no IPTU) e referente à edificação total no LOTE 17-A, RUA 03 CHÁCARA 37 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, no entanto foi penhorado apenas o direito possessório da executada, qual seja, 195 metros quadrados no referido imóvel, conforme id 35558301 e página 323, que seria apenas uma parte da edificação com o total de área construída no lote, aproximadamente 621,74 metros quadrados, que se pretende levar à venda, ou seja a totalidade da área construída e não apenas a parte do imóvel pertencente à demanda e que se encontra penhorada. Decidida a questão no id. 233494794, a parte executada agora alega exceção de pre-executividade no id. 244662293, ao argumento de que a posse do imóvel pela executada é em conjunto com terceiro, o qual não responde por obrigação objeto desta execução, e trazendo, novamente, os mesmo argumentos anteriormente já decididos nas decisões de ids.189766848 e 233494794. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado que permite alegar matérias de ordem pública relacionadas à admissibilidade da execução, sem a necessidade de dilação probatória, limitando-se a questões cognoscíveis de ofício e que não demandem produção de provas. No entanto a alegação trazida pelo executado não diz respeito a nenhuma hipótese de admissibilidade do incidente mencionado. Além disso, a matéria alegada pela parte executada já foi decidida anteriormente nos ids. 189766848 e 233494794. Assim, REJEITO liminarmente a exceção de pré-executividade de id. 244662293. Intimem-se as partes a se manifestarem sobre o auto de arrematação de id. 243279034, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos novamente. Contra essa decisão não foi apresentado recurso. Insistiu a executada, todavia, por meio de mera petição (Id 246478475 do processo de referência), em ressaltar a nulidade do leilão e a nulidade dos efeitos da arrematação, em virtude das divergências por ela apontadas, a pretexto, novamente, de que os seus direitos possessórios consistem em apenas uma parte da edificação. As questões foram novamente rejeitadas na decisão agravada, porquanto “exaustivamente discutidas e indeferidas diversas vezes, não havendo que se falar em incorreção no edital” (Id 250346038 do processo de referência). Inconformada, a agravante sustenta que o juízo de origem ignorou os vícios por ela apontados, mesmo após a oposição de embargos de declaração e exceção de pré-executividade, mantendo decisão que compromete a legalidade da execução. Em que pese o esforço argumentativo empregado pela agravante, seu inconformismo não merece acolhimento. Explico. Verdade é que operada está a preclusão lógica e consumativa porque deixou ela transcorrer o feito, sem se insurgir quanto as questões reiteradamente trazidas a baila a tempo e modo certos. Nesse sentido, trago à colação julgados do c. STJ. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ART. 50 DO CC. AFASTAMENTO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL- EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DO STJ. (...) 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 6. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2188517 RS 2022/0253222-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1504053 GO 2019/0138265-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020) Cumpria à agravante apresentar as impugnações de pertinência e, diante da rejeição pelo juízo de origem, interpor de imediato o recurso adequado. Não o fez e nem apresentou qualquer justificativa para não ter suscitado esses temas em oportuno momento processual. Ademais, deve ser imposta à recorrente a vedação ao comportamento contraditório, consistente, no caso, em não se insurgir contra laudo de avaliação há muito homologado e, somente depois, alegar vícios que supostamente ostentam natureza de ordem pública. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). Ao sustentar em instância recursal, somente agora, inconformismos relativos a praticamente todo iter processual desde a constrição do bem até a arrematação e taxar a decisão agravada de omissa, vê-se que, em verdade, a recorrente busca, por via indireta, macular o procedimento expropriatório fundado em laudo judicialmente homologado e em reiteradas decisões sobre as quais não houve interposição oportuna e adequada insurgência. Nesse contexto, em que pese o inconformismo da agravante, não encontro, prima facie, motivos para modificar o entendimento expresso na decisão agravada, porquanto efetivamente se evidencia preclusa a matéria impugnada. Assim, tenho por não demonstrado, no caso concreto a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Já preclusão verificada afasta a possibilidade de ser de plano reconhecida a presença do requisito atinente ao perigo de dano, que é indispensável à concessão do efeito suspensivo requestado. De qualquer sorte, ambos os requisitos da probabilidade do direito e da urgência devem estar cumulativamente preenchidos. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora